Tribunal: TJES
Processo: 5001058-41.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001058-41.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILENNA VIANA COELHO

APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. SEM DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU FALHA DE SEGURANÇA QUE TENHA CORROBORADO PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mesmo reconhecida a relação de consumo, a inversão do ônus da prova, como regra, não é automática, devendo ser estabelecida mediante cotejo dos elementos do caso, de modo a apurar não apenas a hipossuficiência do consumidor, mas verossimilhança de suas alegações;

2. Além de não demonstrar a atuação da instituição financeira de forma direta ou indireta para a consecução da fraude, a recorrente não adotou o mínimo de diligência na situação, notadamente porque, pretendendo um empréstimo de R$ 18.000,00, aceitou fazer transferências para terceiros em valor superior a R$ 15.000,00, sem buscar informações quanto a condição do negócio e seus intermediadores;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5001058-41.2021.8.08.0026

Apelante: Milenna Vianna Coelho

Apelada: Financeira Alfa S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 6184862) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Milenna Vianna Coelho contra a Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas, no entanto, em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (Id 6184863), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que (a) contratou junto a apelada um empréstimo pessoal, porém, acabou sendo vítima de golpe, pois, após o contato, o atendente lhe solicitou que fizesse diversas transferências para cobrir taxas do negócio, totalizando o valor de R$ 15.526,80; (b) na instrução foi demonstrado que a instituição financeira habitualmente falha nos cuidados de segurança, permitindo que terceiros se aproveitem disso para lesar os consumidores; (c) não recebeu o valor do empréstimo contratado; (d) a situação a que foi exposta gerou profundo abalo psicológico, apto a compensação financeira por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6184865)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente busca a reparação material e moral argumentando que fora vítima de fraude bancária praticada pela instituição financeira recorrida, apontando que, após solicitar empréstimo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fora induzida pelo atendente a realizar diversos depósitos a título de imposto e taxas, que somaram R$ R$ 15.526,80 (quinze mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), como condição do negócio.

Assenta-se que a relação jurídica estabelecida no presente caso, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo código de defesa do consumidor, devendo se aplicada as prerrogativas consumeristas, notadamente quanto à facilitação da defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DE VULNERABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se à aplicação da regra de inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. “Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora” (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012). 4. Os objetos probatórios da demanda dependem de conhecimento técnico, científico e, inclusive, operacional do serviço, em relação aos quais a pessoa jurídica Agravante é hipossuficiente/vulnerável. 5. Recurso conhecido e provido, para conceder à Agravante a inversão do ônus da prova. (TJES. Classe, Agravo de Instrumento, 5006119-24.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, Julgado em 09/03/2023)

Todavia, conforme bem esclareceu o magistrado de origem, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser estabelecida mediante cotejo dos elementos do caso, de modo a apurar não apenas a hipossuficiência do consumidor, mas verossimilhança de suas alegações.

No caso concreto, a apelante não nega a relação jurídica, apenas questiona a sua conclusão que teria sido frustrada em razão de fraude bancária supostamente praticada pela apelada.

Todavia, não é possível depreender da narrativa da recorrente nem dos documentos por ela apresentados qual o canal de comunicação utilizado para contatar a empresa e solicitar o empréstimo, de modo que não determinar qual a atuação direta ou indireta da empresa ou seus prepostos para possibilitarem a fraude alegada.

Observa-se que as mensagens trocadas com o fraudador foram realizados por aplicativo de whatsaap, não havendo nelas nenhuma prova de que realmente agia em nome da recorrida ou que tenha se aproveitado de alguma falha de segurança.

Denota-se que a recorrente não atuou com o mínimo de diligência na situação, notadamente porque, pretendendo um empréstimo de R$ 18.000,00, aceitou fazer transferências para terceiros em valor superior a R$ 15.000,00, sem buscar informações quanto a condição do negócio e seus intermediadores.

Conforme concluiu o magistrado de origem, “
não vislumbro responsabilidade da instituição financeira, e, apesar da demanda envolver relação de consumo, as alegações iniciais da parte autora não são dotadas de verossimilhança, pela ausência de provas mínimas a corroborar a sua versão, sendo descabida a incidência da regra da inversão do ônus da prova
”.

Assim, não havendo demonstração de qualquer conduta da instituição financeira que tenha corroborado para a fraude bancária, não há como lhe imputar responsabilidade pelos prejuízos gerados à consumidora.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais contra o banco para 12%, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)